Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL DITO NÃO MOTIVADO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS ENTRE HERDEIROS. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. PERÍODO NÃO SUPERIOR A 2 ANOS. DIREITO SUCESSÓRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO E EXCLUSÃO DE VEÍCULO DA PARTILHA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DUT. PRECLUSÃO. DOAÇÃO DE BEM PELO FALECIDO A HERDEIRA. COLAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento daeficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege,está dotado o apelo de efeito suspensivo.
2. Na solução do caso concreto, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Considerando o magistrado o conjunto da postulação e indicando o fundamento legal de seu convencimento, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação. 2.1 Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. O art. 1.830 do Código Civil reconhece o “direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”. 3.1 Se o autor da herança faleceu apenas três meses após a separação de fato do caso, o cônjuge supérstite concorre com os descendentes do falecido à herança sobre os bens particulares do inventariado, em razão do previsto no citado dispositivo legal.
4. A petição inicial deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) e compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo instruir a exordial com os documentos destinados a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC). 4.1 Opera-se a preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos e ocorridos anteriormente à propositura da ação, mas se mantém silente. 4.2 Reconhecida preclusão quanto à alegação de que o veículo objeto da partilha não pertence ao espólio, mas a herdeira específica. 4.3 Deve ser trazido à colação o bem doado pelo falecido ao herdeiro, a fim de que os demais herdeiros possam ser compensados na partilha (art. 639 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.